Tribunal: TJMT
Processo: 1042054-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042054-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR NOGUEIRA - CPF: 349.122.308-39 (PACIENTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. V. S. N. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva.
Modus operandi
. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Predicados pessoais favoráveis. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

2. A impetrante pleiteia a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por medidas diversas da prisão, alegando ausência de fundamentação idônea, baseada apenas na gravidade abstrata do delito, e a presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (
modus operandi
) e na garantia da ordem pública; (ii) verificar se a segregação é necessária por conveniência da instrução criminal, dada a relação de convivência entre o paciente e vítima; e (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas são suficientes para acautelar o meio social e a instrução processual.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos elementos informativos, notadamente o relato da vítima e a apreensão de vestes com vestígios biológicos, configurando o
fumus comissi delicti
.

5. A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
, marcado pelo suposto abuso de confiança e autoridade (padrasto), vulnerabilidade da vítima (11 anos) e aproveitamento, em tese, da ausência materna para a prática do crime no ambiente doméstico.

6. A segregação cautelar justifica-se também por conveniência da instrução criminal, uma vez que a liberdade do paciente, integrante do mesmo núcleo familiar, representa risco concreto à colheita de provas e à integridade psicológica da vítima.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas frente à gravidade dos fatos e à necessidade de proteção integral da criança, não sendo capazes de elidir o risco à ordem pública e à instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
de abuso de confiança e autoridade no ambiente doméstico contra vítima vulnerável, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. A convivência familiar entre agressor e vítima justifica a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal, para assegurar a isenção na colheita da prova. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 217-A; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43; TJMT, HC n. 1001270-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 18.02.25; TJMT, HC n. 1001354-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.04.24; TJMT, HC n.
1033824-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09.12.25; TJMT, HC n. 1013229-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 27.05.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Fabio Junior Nogueira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.

Sustenta a impetrante, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto estaria baseada na gravidade abstrata do delito e na suposta comoção social, o que configuraria uma inadmissível antecipação de pena. Argumenta que a fundamentação baseada apenas na natureza do delito (estupro de vulnerável) não indica a necessidade acautelatória da medida, caracterizando uma vedada “prisão
ex lege
”.

Ademais, alega que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita (saqueiro/estoque), e que a segregação cautelar se mostra desproporcional. A impetrante afirma que a decisão impugnada não analisou concretamente a possibilidade de medidas cautelares diversas, utilizando como “motivo vencível” o fato de o paciente integrar o mesmo núcleo familiar da vítima.

Por fim, sustenta que a substituição da prisão por cautelares, notadamente o afastamento do lar e o monitoramento eletrônico, seria suficiente para suprir o risco à instrução processual e resguardar a integridade da vítima.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a imposição de cautelares do art. 319 do CPP; e, no mérito, o julgamento procedente do pedido, confirmando a liminar porventura concedida (Id. 330923380).

A liminar foi indeferida (Id. 331242388).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo, destacando a gravidade concreta da conduta, supostamente praticada pelo padrasto contra a enteada de 11 anos no ambiente doméstico, e a conveniência da instrução criminal, visto que o paciente integra o mesmo núcleo familiar, podendo apresentar risco à colheita de provas e à integridade da vítima (Id. 335031863).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM ENTEADA DE 11 ANOS DE IDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM O DECRETO PREVENTIVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 337198872).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a presente impetração objetiva a revogação da prisão preventiva do paciente
Fabio Junior Nogueira
, segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cometido, em tese, contra sua enteada, de apenas 11 anos de idade.

A tese central do
writ
reside na alegação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, apoiando-se na gravidade abstrata do delito e na comoção social, além de sustentar a suficiência de medidas cautelares diversas, dada as condições pessoais favoráveis do agente.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

Inicialmente, impende destacar que a prisão preventiva, medida de exceção no nosso ordenamento jurídico, exige para sua decretação a presença cumulativa dos requisitos do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo ser mantida apenas quando estritamente necessária.

No caso em apreço, a
materialidade
e os
indícios de autoria
encontram-se, em tese, satisfatoriamente demonstrados pelos elementos informativos colhidos nos autos de origem, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (Id. 330923381, p. 5), pelo boletim de ocorrência (Id. 330923381, pp. 7-9), pela certidão de nascimento da vítima (Id. 330923381, p. 4), e pelos termos de depoimentos prestados na fase investigativa (Id. 330923381, pp. 10-11; 13; 19-20).

Sobressai, sobretudo, a narrativa da vítima, que relatou à madrinha e aos policiais militares que o paciente teria aproveitado a ausência da genitora — a qual se encontrava acompanhando um filho recém-nascido em UTI na cidade de Primavera do Leste — para, durante o repouso noturno, praticar atos libidinosos contra ela (Id. 330923381, pp. 8-9). Corroborando tais elementos, há relatos preliminares indicando que a vítima teria encontrado vestígios de sangue em suas roupas íntimas pela manhã e reportado o fato imediatamente a familiares (Id. 330923381, pp. 10-11; 13-14; 19-20). Tais elementos são suficientes, nesta fase de cognição sumária, para demonstrar a justa causa para a segregação cautelar.

Quanto ao
periculum libertatis
, ao revés do alegado pela combativa defesa, a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis encontra-se revestida de fundamentação idônea, calcada em dados concretos extraídos dos autos, não se limitando à mera gravidade abstrata do tipo penal.

A autoridade apontada como coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, justificou a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública
, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta
e pelo
modus operandi
empregado. O douto Magistrado de origem pontuou, com acerto, que o crime teria sido praticado no recesso do lar, durante a madrugada, contra uma criança de apenas 11 anos, valendo-se o agente da relação de confiança (padrasto) e da autoridade que exercia sobre a vítima.

Essa particularidade fática — o suposto abuso da confiança depositada no padrasto e o aproveitamento, em tese, de um momento de extrema vulnerabilidade e fragilidade da vítima (mãe ausente por motivo de saúde de outro filho), no local onde a infante deveria se sentir mais segura — denota uma periculosidade social do agente que exorbita a normalidade do tipo penal, justificando a segregação para acautelar o meio social e prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Para melhor elucidar a idoneidade da fundamentação, transcrevo excertos do
decisum
combatido, que bem demonstram a análise do caso concreto pelo impetrado:

“(...)

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado
, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006) e, inobstante a vítima não ter prestado depoimento em razão da tenra idade, consta no termo de depoimento do Policial Geovan Pimentel de Arruda ao ID 215288415, “verbis”:

“UE FORAM ACIONADOS VIA CIOSP, ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES NO ENDEREÇO SUPRACITADO HAVIA OCORRIDO UM ESTUPRO DE VUNERÁVEL. FATO ESTE QUE TERIA OCORRIDO NA ÚLTIMA MADRUGADA; NO LOCAL, A GUPM ENCONTROU COM A VÍTIMA, BEM COMO A TESTEMUNHA QUE PASSOU A INFORMAR QUE SEU PADRASTO FÁBIO TERIA COLOCADO O PÊNIS DENTRO DE SEU SHORT E COMEÇOU A ESFREGAR, MOMENTO EM QUE ELA PERCEBEU E SE VIROU; RELATOU AINDA QUE, O SUSPEITO IMEDIATAMENTE CORREU PRA SUA CAMA, ACENDENDO A LANTERNA DE SEU CELULAR PARA VERIFICAR SE ELA ESTARIA ACORDADA OU ESTARIA DORMINDO, SENDO QUE ESTA FINGIU QUE DORMIA. AO AMANHECER, A VÍTIMA VISUALIZOU SANGUE EM SUA CALÇINHA E SHORT APÓS TORMAR UM BANHO, DESLOCOU PARA A CASA AO LADO ONDE RESIDE A SU AVÓ MATERNA E FAZENDO USO DO CELULAR DA TIA REALIZOU UMA LIGAÇÃO PARA A SUA MÃE QUE SE ENCONTRA ACOMPANHANDO SEU FILHO RECÉM NASCIDO NA UTI DE PRIMAVERA DO LESTE, ONDE RELATOU TODO O FATO ACONTECIDO A SUA MÃE, QUEEM ATO CONTÍNUO A MÃE, FEZ CONTATO COM A MADRINHA (TESTEMUNHA), SOLICITANDO QUE DESLOCASSE COM A CRIANÇA PARA A DELEGACIA PARA A REALIZAÇÃO DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA E EXAMES POSTERIORES PARA A CONSTATAÇÃO DO FATO EM SÍ. A TESTEMUNHA NOS RELATOU QUE, APÓS TOMAR O CONHECIMENTO, COLETOU AS ROUPAS INTIMAS (SHORT E CALCINHA), QUE A CRIANÇA USAVA DURANTE A NOITE, AS QUAIS CONTÉM VESTÍGIOS DE SANGUE E FORAM LACRADOS POR ESTA GUPM, NO ENVELOPE N° 06167718. TAMBÉM INFORMOU QUE DESLOCARAM-SE ATÉ O IML, ONDE FORAM ORIENTADAS QUE FOSSE PRIMEIRAMENTE NA DELEGACIA. ESSA GUPM TAMBÉM LOCALIZOU O SUSPEITO NO LOCAL. (...);

Os fatos narrados são graves, eis que, conforme pontuou o Ministério Público, eis que o padrasto da ofendida, ora custodiado, teria praticado estupro de vulnerável contra a própria enteada, em ambiente doméstico, durante a madrugada e mediante abuso de confiança e vulmerabilidade extrema.

Outrossim, a conveniência da instruçã criminal também recomenda a segregação, pois o autuado integra o mesmo núcleo familiar e possui contato diretamente com a vítima, de modo que pode apresentar risco à colheita de provas, em especial o depoimento da ofendida e também à própria integridade da mesma.

Ademais, o crime ora imputado ao flagrado possui pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, de modo que estão preenchidos os requisitos constantes no Artigo 313, I do Código de Processo Penal.

(...)

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exigem a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, I, do Código de Processo Penal, que estabelece o seguinte: “in verbis”:

(...)

Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar do autuado, pelos motivos acima expostos, nos termos do judicioso parecer ministerial.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FÁBIO JÚNIOR NOGUEIRA, brasileiro, convivente, CPF Número 349.122.308-39, nascido em 21/01/1980, filho de Cleusa Aparecida Nougueira.

(...)”
(Id. 330923381, pp. 61-65).

Nessa linha, é a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, no sentido de que o
modus operandi
serve como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois evidencia a periculosidade real do agente:

“(...) A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta. (...)”
(TJMT, HC n. 1001270-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 18.02.25, DJe 21.02.25).

Ademais, a custódia se mostra imprescindível também por conveniência da instrução criminal. O paciente e a vítima integravam o mesmo núcleo familiar e coabitavam a mesma residência. A liberdade do paciente, neste momento inicial da persecução penal, também poderia comprometer a colheita de provas, especialmente o depoimento especial da criança em juízo, que estaria suscetível à influência, temor ou constrangimento pela presença e proximidade do suposto agressor. A preservação da higidez dos depoimentos da vítima e de seus familiares é fundamental para a busca da verdade real em crimes dessa natureza, cometidos, via de regra, na clandestinidade.

Importante destacar que, conquanto o paciente possua predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não impedem, por si sós, a imposição e manutenção da prisão cautelar, desde que estejam configurados os pressupostos legais que justificam a sua decretação, como ocorre no caso em questão. Aplica-se, à espécie, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em caso semelhante, colaciono a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...) As condições pessoais

favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal (...)”
(TJMT, HC n. 1001354-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.04.24, DJe 19.04.24).

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), entendo que estas se mostram insuficientes e inadequadas para o caso em tela. O simples afastamento do lar ou o monitoramento eletrônico não seriam capazes de eliminar o risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta, tampouco assegurariam a isenção de ânimo da vítima e das testemunhas, considerando a dinâmica intrafamiliar dos fatos e a proximidade física e psicológica entre as partes. A gravidade do crime e a necessidade de proteção integral à criança impõem a manutenção da medida mais gravosa.

Sobre o tema, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando se demonstram inadequadas e insuficientes para proteger a vítima, a instrução e a ordem pública. (...)”
(TJMT, HC n. 1033824-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09.12.25, DJe 12.12.25).

“(...) Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta que evidencie a gravidade concreta do delito, a conveniência da instrução criminal e/ou a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando presentes risco à vítima, à instrução criminal e à efetividade da lei penal, especialmente em crimes contra vulneráveis”. (...)”
(TJMT, HC n. 1013229-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 27.05.25, DJe 29.05.25).

Portanto, não visualizo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a decisão impugnada demonstrou a necessidade da medida extrema com base em elementos concretos e jurídicos, nos estritos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Fabio Junior Nogueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025